Tribunal: TJES
Processo: 5000207-61.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-26

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000207-61.2023.8.08.0016

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

APELADO: JB CONSTRUTORA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE UM ANO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Conceição do Castelo contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada contra JB Construtora Ltda., com fundamento no art. 485, IV, do CPC. A extinção baseou-se na Resolução nº 547/2024 do CNJ e na tese firmada pelo STF no Tema 1.184, diante do valor exequendo inferior a R\$ 10.000,00 (R\$ 1.476,86) e da ausência de movimentação útil por período superior a um ano. O Município sustentou a existência de diligências recentes e a legitimidade do crédito com base em legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a execução fiscal poderia ser extinta sem resolução de mérito em razão do valor exequendo e da ausência de movimentação útil; (ii) analisar se o Município adotou ou justificou adequadamente as providências exigidas pela Resolução CNJ nº 547/2024 e pelo Tema 1.184 do STF para impedir a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.335.208 (Tema 1.184), fixou tese de repercussão geral autorizando a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio constitucional da eficiência administrativa, desde que observadas determinadas condições.

4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, editada para regulamentar a tese do Tema 1.184, define que créditos inferiores a R\$ 10.000,00, sem citação válida, sem bens penhoráveis e sem movimentação útil por mais de um ano, podem ser extintos sem resolução de mérito, salvo demonstração de adoção de providências como protesto da CDA e tentativa de solução administrativa.

5. No caso concreto, a tentativa de citação do devedor restou infrutífera, não foram encontrados bens penhoráveis, e o processo permaneceu sem movimentação útil desde março de 2023, caracterizando inércia processual nos termos do art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

6. O Município, mesmo devidamente intimado para se manifestar sobre a aplicação do Tema 1.184, não comprovou adoção das medidas prévias exigidas nem indicou elementos concretos que justificassem a suspensão por até 90 dias prevista no §5º da Resolução, tampouco trouxe fatos novos em sede recursal que afastassem os fundamentos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, desde que ausentes citação válida, bens penhoráveis e movimentação útil por mais de um ano.

2. A tese firmada no Tema 1.184 do STF aplica-se às execuções fiscais em curso, inclusive aquelas ajuizadas antes de seu julgamento, salvo demonstração de providências administrativas prévias ou justificativa concreta para a suspensão.

3. A mera alegação de legitimidade do crédito ou existência de normas municipais não afasta, por si só, os fundamentos legais e constitucionais que autorizam a extinção da execução fiscal de baixo valor, nos moldes da Resolução CNJ nº 547/2024.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, §1º e §5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.335.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1.184); TJSP, Ap. Cív. nº 1505101-07.2019.8.26.0477, Rel. Des. Fernando Figueiredo Bartoletti, j. 01.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES,
_____ de
_____

202
6
.

RELATOR

Inteiro teor:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000207-61.2023.8.08.0016

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

APELADO: JB CONSTRUTORA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE UM ANO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Conceição do Castelo contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada contra JB Construtora Ltda., com fundamento no art. 485, IV, do CPC. A extinção baseou-se na Resolução nº 547/2024 do CNJ e na tese firmada pelo STF no Tema 1.184, diante do valor exequendo inferior a R\$ 10.000,00 (R\$ 1.476,86) e da ausência de movimentação útil por período superior a um ano. O Município sustentou a existência de diligências recentes e a legitimidade do crédito com base em legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a execução fiscal poderia ser extinta sem resolução de mérito em razão do valor exequendo e da ausência de movimentação útil; (ii) analisar se o Município adotou ou justificou adequadamente as providências exigidas pela Resolução CNJ nº 547/2024 e pelo Tema 1.184 do STF para impedir a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.335.208 (Tema 1.184), fixou tese de repercussão geral autorizando a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio constitucional da eficiência administrativa, desde que observadas determinadas condições.

4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, editada para regulamentar a tese do Tema 1.184, define que créditos inferiores a R\$ 10.000,00, sem citação válida, sem bens penhoráveis e sem movimentação útil por mais de um ano, podem ser extintos sem resolução de mérito, salvo demonstração de adoção de providências como protesto da CDA e tentativa de solução administrativa.

5. No caso concreto, a tentativa de citação do devedor restou infrutífera, não foram encontrados bens penhoráveis, e o processo permaneceu sem movimentação útil desde março de 2023, caracterizando inércia processual nos termos do art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

6. O Município, mesmo devidamente intimado para se manifestar sobre a aplicação do Tema 1.184, não comprovou adoção das medidas prévias exigidas nem indicou elementos concretos que justificassem a suspensão por até 90 dias prevista no §5º da Resolução, tampouco trouxe fatos novos em sede recursal que afastassem os fundamentos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, desde que ausentes citação válida, bens penhoráveis e movimentação útil por mais de um ano.

2. A tese firmada no Tema 1.184 do STF aplica-se às execuções fiscais em curso, inclusive aquelas ajuizadas antes de seu julgamento, salvo demonstração de providências administrativas prévias ou justificativa concreta para a suspensão.

3. A mera alegação de legitimidade do crédito ou existência de normas municipais não afasta, por si só, os fundamentos legais e constitucionais que autorizam a extinção da execução fiscal de baixo valor, nos moldes da Resolução CNJ nº 547/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES,
_____ de
_____

202
6
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000207-61.2023.8.08.0016

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

APELADO: JB CONSTRUTORA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Adiro ao relatório.

VOTO

Se
nh
or Preside
nte.
A sentença recorrida extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, ao fundamento de que se trata de execução fiscal de baixo valor, inferior a R$ 10.000,00, não tendo sido localizado o executado nem encontrados bens penhoráveis, e permanecendo o feito sem movimentação útil por período superior a um ano, hipótese que se amolda ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 (RE 1.355.208/PR), bem como ao disposto na Resolução nº 547/2024 do CNJ, que impõem a extinção das execuções fiscais de baixo valor nessas circunstâncias, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

Recentemente o Supremo Tribunal Federal fixou tese
jurídica
de observância obrigatória no sentido de que
“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”
.

Eis o precedente a que me reporto:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

Por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

(STF, RE 1.335.208, Rel. Ministro Cármen Lúcia, Plenário, J. 19/12/2023. Tema n° 1.184)

Colhe-se, portanto, que a despeito de ser considerada legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, a tese fixada também estabeleceu condições a serem cumpridas antes de sua operacionalização, obrigando o Ente Público exequente a adotar as seguintes providências cumulativas: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida; sendo possível, inclusive, a adoção das medidas constantes para as execuções fiscais em curso.

A
orientação vinculante firmada no Tema 1.184 aplica-se, a toda evidência, aos processos em curso, seja por ausência de modulação estabelecida pela Suprema Corte, seja porque autorizada a suspensão das execuções fiscais, pelo prazo de até 90 (noventa) dias, como medida de justa transição, oportunizando-se prazo r
a
zoável para a adoção das providências.

Nesse sentido já decidiram os tribunais pátrios,
in verbis
:

“Apelação – Execução fiscal – Multas do exercício de 2018 – Município de Praia Grande – Sentença que, não tendo sido localizados bens penhoráveis e/ou não houve a localização do Executado, reconheceu a ausência de interesse de agir, nos moldes do RE 1.355.208 (Tema 1184) do C. STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, conforme disciplinado pelo CNJ na Resolução nº 547 de 22/02/2024 – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Tese fixada no TEMA 1.184 que é de aplicação obrigatória e imediata não só para as ações executivas que serão propostas, mas também para as execuções fiscais já em curso – Precedentes – Na primeira parte da Tese (1), o C. STF decidiu que ”1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado."– Primeira parte da Tese (1) que, na sequência, acabou acompanhada da edição pelo Conselho Nacional de Justiça, da Resolução CNJ nº 547, de 22/02/2024, que “Institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.”, em especial indicando o montante a ser considerado como de baixo valor e as hipóteses que poderão levar a extinção da execução – Deste modo, tratando-se de execução fiscal inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), possível o reconhecimento da falta de interesse de agir seguindo o disciplinado pela Resolução nº 547/24, do CNJ – Execução fiscal que preenche todos os requisitos estabelecidos na Resolução, a permitir a extinção da ação, sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência de citação e penhora e que o processo estava paralisado há mais de um ano – Sentença mantida – Recurso não provido.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 15051010720198260477 Praia Grande, Relator: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 01/03/2012, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/08/2024).

Neste mesmo sentido caminha a
jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme ilustra
m
o
s
julgamento
s
monocrático
s
do recurso de apelação nº 5006841-88.2023.8.08.0011, de relatoria da eminente Des.
ª Janete Vargas Simões;
apelação
n° 5001240-09.2020.8.08.0011,
de relatoria da
Des.ª Heloísa Cariello;
apelação n° 5001367-49.2017.8.08.0011, de relatoria do Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Verifica-se,
portanto
, que ao contrário do sustentado pela Municipalidade, a presente execução fiscal preenche todos os requisitos estabelecidos na Resolução, pois tem valor inferior a R$10.000,0
0
sendo que a tentativa de citação da parte executada foi infrutífera
(
id.
9737034
)
, estando o feito sem andamento útil desde
março de 2023
,
evidenciando a inércia da exequente em promover medidas efetivas para o prosseguimento da execução
,
a permitir a extinção da ação, sem resolução de mérito.

Além disso, verifica-se que a exequente foi devidamente intimada
(id. 9737042)
a observar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1.184
, no sentido de que a racionalização das execuções fiscais deve observar parâmetros objetivos e proporcionais, sem que tenha trazido elementos capazes de afastar a conclusão de que, no caso concreto, estão preenchidos os requisitos para a extinção nos termos da Resolução nº 547/2024.

Tal circunstância atrai a incidência do art. 1º, §1º, da mencionada Resolução, que autoriza a extinção das execuções fiscais de baixo valor quando não houver movimentação processual útil por mais de um ano.

Destaco, ao final, que, não obstante o art. 1º, §5º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ indicar que “a Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do §1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor”, tal disposição não impede a manutenção da extinção da presente execução fiscal, porquanto a Municipalidade, mesmo por ocasião da interposição de seu recurso, não trouxe qualquer elemento concreto que evidenciasse a possibilidade de localização do executado ou de bens penhoráveis.

Ness
e contexto, restando preenchidos os pressupostos delineados pela Resolução nº 547/2024, a manutenção da sentença que extinguiu a presente execução fiscal mostra-se medida de rigor.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)